Tribunal: TJDFT
Processo: 0717740-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Ação Rescisória Processo n. : 0717740-84.2025.8.07.0000 Requerente : DÁRIO ROBERTO COSTA GOMES Requerido : DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Ação Rescisória proposta por DÁRIO ROBERTO COSTA GOMES, em face de acórdão proferida na Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido Anulatório de Ato Administrativo no 0700799-73.2023.8.07.0018, que tramitou perante a 3a Vara da Fazenda Pública do DF. Em decisão constante no ID 71659402, a antecipação de tutela de urgência foi indeferida e foi determinada a emenda da petição inicial para corrigir o valor da causa declinado. O autor peticionou declinando como valor da causa corrigido o valor dado na ação originária, qual seja R$1.330,13 (mil trezentos e trinta reais e treze centavos). [ID 72552893] O Código de Processo Civil – CPC, dispõe em seu artigo 292, o seguinte: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I – [...]; IX – nas ações em que houver prestação de fazer ou não fazer, o valor será estimado de acordo com o proveito econômico perseguido. § 1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, somar-se-ão umas e outras; as prestações vincendas serão consideradas até 1 (um) ano, salvo se o contrato tiver prazo inferior, caso em que se considerarão todas as prestações. § 2o O juiz corrigirá, de ofício, o valor da causa quando verificar evidente erro de cálculo ou inexatidão material. § 3o Quando o autor não indicar o valor da causa ou atribuí-lo em desacordo com os parâmetros estabelecidos neste artigo, o juiz determinará que o corrija, podendo corrigi-lo de ofício. [...] [grifo nosso] Contata-se que a presente rescisória tem por escopo a rescisão de acórdão referente a ação que visa a nomeação, posse do autor em cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, por intermédio de concurso público regido pelo Edital No 1 – PCDF – Agente, de 30/06/2020. Verifico que o valor da causa indicado na petição inicial não observou os critérios legais estabelecidos no artigo 292 do Código de Processo Civil, notadamente no que se refere ao proveito econômico pretendido pelo autor, que consiste na nomeação e posse em cargo público, com repercussões patrimoniais de caráter continuado. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, nas ações em que se pleiteia a nomeação e posse em concurso público, o valor da causa deve corresponder à soma de 12 (doze) remunerações mensais do cargo pretendido, nos termos do artigo 292, inciso IX, do CPC. Confira-se precedente dessa e. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NOMEAÇÃO E INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. PRESTAÇÃO ANUAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. I. CASO EM EXAME 1. [...] A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, argumentando que a anulação do ato administrativo não possui repercussão econômica e que o valor da causa deveria ser fixado com base no critério de equidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido contém omissão ou contradição quanto à impugnação ao valor da causa; (ii) determinar se o valor da causa deve ser ajustado com base no critério de equidade, conforme pleiteado pela embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. [...] 4. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão, pois o colegiado analisou de forma clara e fundamentada a impugnação ao valor da causa, concluindo que a pretensão da autora está diretamente relacionada ao proveito econômico, devendo o valor da causa corresponder às 12 parcelas vincendas da remuneração do cargo pleiteado, conforme o artigo 292, §2o, do CPC. 5. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: 1. O valor da causa em demandas que visam à anulação de ato administrativo em concurso público deve ser calculado com base no proveito econômico pretendido, correspondente à remuneração anual do cargo almejado. 2. [...] (Acórdão 1920656, 0707275-93.2024.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 24/09/2024 – grifo nosso) Intimada para corrigir o valor da causa, a parte autora apresentou nova estimativa, que, contudo, permanece em desconformidade com os parâmetros legais e com o proveito econômico pretendido. Observa-se que no Edital no 01/2020 – PCDF, consta o seguinte: 2 DO CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA 2.1 [...] 2.3 SUBSÍDIO: R$ 8.698,78. [...] [grifo nosso] Aplicando-se ao caso concreto a disposição legal aliada ao entendimento jurisprudencial dominante, o valor adequado para o presente caso corresponde a doze vezes o valor do subsídio mensal previsto para o cargo de agente de polícia. Extrai-se da interpretação do artigo 292, §3o do CPC, que é permitido ao Magistrado adequar de ofício o valor da causa quando verificar que o autor o indicou em desacordo com os parâmetros estabelecidos. Esse o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ. In verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico a ser obtido no feito, inclusive nas ações declaratórias. Precedentes. 3. "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido" (REsp 1.791.875/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/3/2019). 4. [...] 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1340244 SP 2018/0196395-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022 – grifo nosso). Diante disso, corrijo de ofício o valor da causa para R$104.385,36 (cento e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), nos termos do art. 292, §3o, do Código de Processo Civil. A Secretaria da Segunda Câmara deverá atualizar o sistema Pje com o valor ora fixado. Após, intime-se o requerido para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 06 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator